Tribunal: TJES
Processo: 5004028-79.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004028-79.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR ALVES FONSECA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL. ADUZ O AUTOR QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O RÉU, PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS ABATIDAS MENSALMENTE NO SEU CONTRACHEQUE. AFIRMA QUE FOI VÍTIMA DE ATUAÇÃO DOLOSA DO REQUERIDO, UMA VEZ QUE FOI SURPREENDIDO COM O DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO DE “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”. ADUZ NÃO TER CONTRATADO ESSE SERVIÇO E SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSTENTA QUE JÁ FOI DESCONTADO O VALOR DE R$7.616,58. IRRESIGNADA, PEDE QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DETERMINADO O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO REQUERENTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DESCONTADA NO BENEFÍCIO DO REQUERENTE QUE PERFAZ ATÉ A PRESENTE DATA A QUANTIA DE R$ 7.616,58 E DEMAIS QUE VIEREM A SER DESCONTADAS NO DECORRER DA PRESENTE DEMANDA, OU SE ASSIM NÃO ENTENDER O JUÍZO, QUE SEJA DECLARADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O VALOR TOMADO COMO EMPRÉSTIMO, E RESTITUINDO VALORES DESCONTADOS A MAIOR NO PAGAMENTO DO REQUERENTE. REQUER AINDA, DANO MORAL. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“
[...]revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a parte Requerida cobrar da parte Autora apenas o valor de R$8.993,52. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores, de declaração de inexistência do débito e de indenização por dano moral.[...]
”.
(3). RECURSO DO AUTOR. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (4). RECURSO INOMINADO DO BANCO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6). DA PRELIMINAR. INICIALMENTE, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PARTE RECORRENTE NAS RAZÕES CONSUBSTANCIADA NA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL, POIS, CONSIDERANDO ESTAR-SE DIANTE DE PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, A LESÃO COGITADA RENOVA-SE PERIODICAMENTE, SENDO CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02 COMEÇA A CONTAR A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. (7) SENTENÇA
EXTRA-PETITA
: EM QUE PESE A PROFUNDIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO QUE O MESMO INCORREU EM JULGAMENTO EXTRA-PETITA QUANDO, NA TENTATIVA DE DISTRIBUIR JUSTIÇA, PROFERIU DECISÃO DIVERSA DAQUELA QUE FOI PEDIDA PELA PARTE AUTORA. DA ANÁLISE DA INICIAL, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA FORMULOU O SEGUINTE PLEITO:
para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado o cancelamento dos descontos no benefício do requerente, bem como a condenação da empresa requerida a restituir a quantia descontada no benefício do requerente que perfaz até a presente data a quantia de R$ 7.616,58 (sete mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda tendo em vista tratar-se de contrato com obrigações sucessivas mensalmente., ou se assim não entender o juízo, que seja declarada a quitação do contrato até o valor tomado como empréstimo, e restituindo valores descontados a maior no pagamento do requerente.
ENTRETANTO, AO PROFERIR SUA DECISÃO, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU POR PROFERIR UMA DECISÃO DECLARATÓRIA NÃO DESCONSTITUTIVA DO AJUSTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES, FORA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, EMITINDO O SEGUINTE COMANDO DISPOSITIVO:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a parte Requerida cobrar da parte Autora apenas o valor de R$8.993,52.
NÃO HÁ COMO FUGIR DA LIMITAÇÃO OBJETIVA IMPOSTA PELA PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, DE MODO QUE ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA MERECE REPAROS. NÃO ESTOU AQUI QUESTIONANDO A POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS, NOTADAMENTE EM RELAÇÕES DE CONSUMO, ENTRETANTO, AINDA QUE POSSÍVEL ESTA REVISÃO, ESTE NÃO PODE ALTERAR O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE, QUAL SEJA, DE DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL CELEBRADA DE FORMA VICIADA. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVA SER ANULADA, POR TER CONCEDIDO PEDIDO DIVERSO DAQUELE FORMULADO PELA PARTE, PORÉM, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ADMITIDA PELO ART. 1.013,0§ 3º, I DO CPC, PASSO AO EXAME DO MÉRITO. (8). DO MÉRITO. RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA CELEBROU UM CONTRATO COM A REQUERIDA, VALENDO-SE DE UM CORRESPONDENTE INDICADO NO PRÓPRIO TERMO CONTRATUAL, OU SEJA, FORA DO ESTABELECIMENTO, PELO QUAL NITIDAMENTE FOI INDUZIDO A ERRO. OBSERVO QUE O REQUERENTE ENQUADRA-SE NAQUELES CASOS DE SUPERENDIVIDAMENTO, QUANDO VERIFICO QUE A SUA MARGEM CONSIGNADA ESTÁ TOTALMENTE OCUPADA, CONFORME ID. 1441953, DE MODO QUE, PRESUMIDA A SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, ACABOU POR ADERIR A CONTRATO QUE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE ESTA QUE, DADA A SUA NATUREZA, PERMITE “BURLAR” O LIMITE CONSIGNÁVEL. E TAL FATO É PERFEITAMENTE COMPROVADO NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS, JÁ QUE O REQUERENTE EM NENHUM MOMENTO UTILIZOU A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA QUALQUER OPERAÇÃO. A TESE DA REQUERIDA DE BOA-FÉ OBJETIVA E
PACTA SUNT SERVANDA
CEDE ESPAÇO PARA O CONTEXTO FÁTICO CONCRETO EM QUE O REQUERENTE, PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL, VÊ-SE COMPELIDA A CELEBRAR UM AJUSTE QUE NÃO PRETENDIA, COMPROMETENDO TODA A NEGOCIAÇÃO DESDE O SEU NASCEDOURO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE NÃO LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. DESSA FORMA, CONSTATO QUE INEXISTE
COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE/REQUERIDO QUANTO AO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO INDIGITADO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. (9). RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE. CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELO AUTOR ATÉ 03/2021 (INFORMAÇÃO OBTIDA JUNTO AO INSS) FOI R$
9.050,19 (NOVE MIL, CINQUENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E
O VALOR QUE ELE EFETIVAMENTE RECEBEU FOI R$ 4.641,26 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), ENTENDO PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 4.408,93 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), NA FORMA SIMPLES, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ABATIDO O VALOR RECEBIDO PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTO AO DANO MORAL, FIXO O MONTANTE INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. (10).
REFORMO A R. SENTENÇA
PARA: A) DETERMINAR A RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ADE Nº 40902063) COM A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS, CASO AINDA EXISTAM; B) CONDENAR A RECORRENTE/RÉ A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES, CORRESPONDENTE AO VALOR DE
R$ 4.408,93 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO; C)
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL, MONTANTE ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO E COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. (11). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AS PARTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS E VENCIDAS EM PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.